Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-22.2022.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002852-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CLAUDETE LOBELEIN - CPF: 567.966.841-68 (APELANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE LESÃO SOFRIDA PELO PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO CONFIGURADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A demora no diagnóstico de lesão sofrida pelo paciente por sua culpa afasta a existência de falha na prestação de assistência à saúde, logo não gera o dever de indenizar pelos danos alegados.

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDETE LOBELEIN
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, na ação indenizatória n. 1002852-22.2022.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante assevera que “
as fraturas incompletas dos dedos dos pés ou das mãos, sem desvio ósseo, podem escapar à detecção em um raio-x inicial. É por isso que a orientação de retorno para reavaliação em caso de dor persistente é crucial. E a apelante seguiu essa orientação
.
No entanto, o tempo decorrido entre seu primeiro atendimento e seu efetivo retorno à instituição de saúde é chocante: 35 dias
”, a revelar a existência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar, ante a “
a ocorrência de imperícia médica, que não conseguiu detectar a fratura da apelante durante o primeiro atendimento, o que evidencia uma clara falta de cuidado e zelo por parte da equipe médica
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 193347216, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 199353196, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDETE LOBELEIN
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, na ação indenizatória n. 1002852-22.2022.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
:

“
Ocorre que os documentos existentes nos autos não são suficientes para revelar existência de falha médica no atendimento recebido pela paciente no dia 29/11/2021, pois, de acordo com os procedimentos relatados nos prontuários, ela recebeu tratamento correspondente ao problema de saúde que apresentava naquele momento, ou seja, por ser paciente vítima de acidente de trânsito, foi avaliada por médicos na área de ortopedia e traumatologia, sendo medicada e submetida a exame de raio-x na áreas de queixas de dor (cotovelo direito, mão esquerda e pé/dedos do pé direito).

Embora a autora, ao impugnar a contestação, alegou que ‘
o mais importante, o raio-x, não foi realizado’
(id. 85462847 – pág.1), por duas vezes, foi apontado no
prontuário do dia 29/11/2021
a realização do exame de
raio-x no cotovelo direito, mão esquerda e pé/dedos do pé direito
, exame este solicitado pelo
médico ortopedista e traumatologista
-
Henrique Pergo Chilante
(CRM 8790) às
9h51min
(id. 75838361) e avaliado pelo
médico ortopedista e traumatologista Rafael Mederi Pareita Marques
(CRM 8593), às
15h51min
, o qual constatou contusões leves no exame (id. 75838362).

No
prontuário do dia 07/01/2022,
também constou no histórico de atendimento que a paciente Claudete Lobelein esteve naquela unidade de saúde
‘no dia do acidente com dor e ferimento no pé direito. Feito raio-x e curativo’.

Embora não conste nos autos o exame de raio-x referente ao dia do acidente (29/11/2021), os prontuários médicos apontam que o exame foi realizado e a partir dele o diagnóstico foi de: ‘contusões leves’.

O prontuário médico, por se tratar de documento público, tem presunção
juris tantum
de veracidade, todavia admite prova em contrário, que no caso, a parte autora não se encarregou.

Nesse contexto, inexistindo prova eficaz capaz de invalidar o boletim médico, não se pode ignorar as informações contidas nos prontuários médicos mencionados.

De outro norte, no laudo pericial realizado nos autos, a médica perita afirmou que as condutas adotadas pelos médicos ortopedistas que inicialmente atenderam a paciente estão de acordo com os protocolos ortopédicos,
‘pois a mesma foi atendida, examinada, medicada e liberada com orientações, inclusive de retorno caso não melhorasse
’ (quesito 2).

Em resposta ao quesito formulado pela parte requerida, a perita confirmou ser
‘possível que uma fratura incompleta não detectada no raio-x inicial (29/11/2021), pudesse evoluir a fratura completa detectada ao exame radiológico em (07/01/2022), caso não tenha sido observado o devido cuidado com o membro acometido e mantido deambulação e atividades’
(quesito 6).

Consta no exame pericial que
‘a paciente apresenta fratura já consolidada em 5º pododáctilo de pé direito, ou seja, a fratura já está resolvida, não necessitando de tratamento cirúrgico e nem de nenhuma natureza’
(quesito 10).

A perita afirmou que o fato de a autora não haver procurado o serviço médico da UPA, conforme orientada em 29/11/2021, pode haver contribuído para o quadro clinico atual,
‘pois a mesma refere ter passado os 35 dias com fortes dores, porém não retornou ao especialista conforme orientado. Se a mesma tivesse retornado antes teria sido solucionado o problema, como por exemplo, indicado repouso e prescrito medicações com poder analgésico mais potente’
(quesito 13).

A conclusão da perita foi a de que
‘não houve erro médico de qualquer natureza, pois não há em prontuário médico a negativa de fratura no primeiro atendimento’
(Id. 108409882).

Enfim, o conjunto probatório não é apto a revelar a alegada falha médica apontada pela autora, não havendo qualquer documento ou indícios que permite concluir ter havido negligência por parte dos profissionais da medicina ou omissão do poder público no atendimento a autora na UPA de Rondonópolis.
”. (Id. 193347211 – Págs. 5/7).
[com destaque no original].

Os fundamentos declinados pelo d. juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, não ficou demonstrada a existência de conduta omissiva da Administração Pública, pelo contrário, a assistência à saúde foi fornecida à paciente no dia do acidente de trânsito, que ocorreu em 29.11.2021 (prontuário médico, Ids. 193346219, 193346220 e 193346221).

Já a alegada demora no diagnóstico da
fratura no pé
não pode ser atribuída ao apelado, uma vez que a apelante, segundo demonstrado nos autos, teria dado causa ao não seguir a orientação médica, conforme registrado no laudo pericial:

“
13. Sr. Perito favor informar se o fato de a autora não haver procurado o serviço médico da UPA conforme orientada em 29/11/2021 a retornar S/N, pode haver contribuído para o quadro clínico atual da autora?

Resposta:
Sim, pois

a mesma refere ter passado os 35 dias com fortes dores, porém não retornou ao especialista conforme orientado. se a mesma tivesse retornado antes teria sido solucionado o problema, como por exemplo, indicado repouso e prescrito medicações com poder analgésico mais potente
.

14. Sr. Perito a autora apresenta durante exame médico pericial clareza de raciocínio e entendimento? Caso afirmativo qual a justificativa de não haver procurado o serviço médico conforme orientada?

Resposta:
A autora apresentou no exame pericial clareza de raciocínio e entendimento. não podendo afirmar o motivo da mesma não ter realizado retorno devido permanência da dor, mesmo tendo sido orientada para fazê-lo
.
” (Id. 193347181 – Pág. 10).
[com destaque no original].

Dessa forma, não há elemento suficiente para se admitir o nexo de causalidade entre a atuação do agente público no exercício das atribuições do seu cargo e a demora no diagnóstico da lesão sofrida pela paciente, aliás,
ficou demonstrada a culpa exclusiva da apelante que não seguiu corretamente a orientação médica
, pelo que não é cabível impor ao apelado o dever de indenizar os danos alegados na inicial.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF – RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024